Tribunal: STF
Processo: ARE 1388127
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação - Ambiental - Ação Civil Pública - Construção de residência em APP - Julgamento antecipado da lide - Sentença de improcedência - Área urbana consolidada e de baixa densidade populacional - Impacto ambiental diminuto - Prevalência, no caso, dos direitos à propriedade e moradia, este último não limitado aos hipossuficientes. Apelo ministerial. Alegação de cerceamento de defesa - Inocorrência - Produção de prova desnecessária para o deslinde do mérito, fundado em razões de direito e nos documentos já produzidos pelo autor da ação. No mérito, é de rigor a manutenção da sentença, que solucionou adequadamente o conflito entre direitos fundamentais, justificado sua decisão de forma racional - Apelo desprovido”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    O recorrente sustenta violação dos artigos 5º, XXII, 93, IX, 170, III e VI, 186, caput e II, e 225 da Constituição Federal.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pelo não provimento do agravo. Referido parecer porta a seguinte ementa:



    “Direito ambiental. Ação Civil Pública. Construção em área de preservação permanente. Controvérsia acerca do baixo impacto ambiental da ocupação da área. Análise que demanda incursão no conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Alegação de que a manutenção da decisão recorrida seria contrária aos artigos 5º, XXXV e 93, IX da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento explícito do tema jurígeno constitucional versado no recurso. Aplicação da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral não demonstrada. Incidência do Tema 339 do STF. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Parecer pelo não provimento do agravo.”



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Tribunal de origem, no acordão recorrido, consignou que, em razão do baixo impacto ambiental da ocupação da área de preservação permanente, o pedido de demolição efetuado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, é desprovido de razoabilidade. Vejamos:



    “No mérito, ainda que seja questionável a alegação de um direito adquirido à poluição ambiental, é certo que a argumentação jurídica baseada no conflito entre direitos fundamentais bastava para julgar improcedente a ação.



    Isto porque, como bem destacado pelo magistrado, trata-se de área urbana consolidada, com baixíssima densidade populacional e impacto ambiental mínimo, diante do que era mesmo o caso de se fazer ‘prevalecer’ os direitos à propriedade e moradia, este último também assegurado a pessoas de condição econômica superior.



    E nem mesmo se poderia falar em ‘prevalecer’, vez que com a decisão proferida o direito ao meio ambiente equilibrado não foi aniquilado, tendo em vista o baixo impacto de eventual construção de uma única residência. 



    Aniquilação de um dos polos do conflito é o que ocorreria, isto sim, caso acolhido o pedido de demolição efetuado pelo apelante, desprovido de razoabilidade e corretamente repelido pelo juízo a quo”.



    Assim, para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATERRAMENTO DE MANGUEZAL. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RE. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e o exame das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.276.308-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/3/22)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELA UNIÃO E POR NOVO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. E OUTROS. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: PRECEDENTES. LICITAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO PROCESSUAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. BEACH CLUBS. DANO AMBIENTAL E OCUPAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. RESTINGA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E PERMISSÕES. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. INDENIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279  DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1273471-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/12/21).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. REPONSABILIDADE. DEVER DE DEMOLIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.295.138-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/2/21).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de julho de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente